Tribunal: TJPA
Processo: 0002467-27.2016.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3521 - Quadrilha ou Bando
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002467-27.2016.8.14.0130

APELANTE: PEDRO DA SILVA, ANTONIO MARAZONA ANTUNES DA SILVA, RONDINEY DIAS GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0002467-27.2016.8.14.0130

ORIGEM:

VARA ÚNICA DE ULIANÓPOLIS-PA

APELANTE: RONDINEY DIAS GOMES, ANTÔNIO MARAZONA ANTUNES DA SILVA E PEDRO DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: RODRIGO SOUZA DA SILVA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA.ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, II E V, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. CORROBORAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO FUNDAMENTADA. IN DUBIO PRO REO. INSUBSISTÊNCIA. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação penal interposta pelos réus RONDINEY DIAS GOMES, ANTÔNIO MARAZONA ANTUNES DA SILVA e PEDRO DA SILVA contra sentença que os condenou à pena de 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 78 dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado, previsto no art. 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisa-se: i) a alegada nulidade do reconhecimento fotográfico realizado sem a observância das formalidades do art. 226 do CPP; ii) a suficiência de provas quanto à autoria e materialidade delitiva; iii) eventual erro material na dosimetria da pena imposta em sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento de pessoa, mesmo que realizado por meio fotográfico sem o rigor formal do art. 226, não é nulo se corroborado por outras provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento consolidado no STJ.

4. A autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas por robusto conjunto probatório, sobretudo as declarações da vítima e das testemunhas, em consonância com a confissão em delegacia e o reconhecimento formal realizado, não se configurando dúvida razoável a ensejar a absolvição dos apelantes.
5. O princípio da livre convicção fundamentada autoriza o julgador a valorar as provas colhidas, não estando adstrito à negativa de autoria dos réus.
6. Em relação à dosimetria da pena, identificou-se erro material quanto à fração de aumento aplicada na terceira fase, que deve observar o limite de metade diante do reconhecimento simultâneo de duas causas de aumento do art. 157, §2º, II e V do CPB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para corrigir a pena imposta a cada apelante, fixando-a em 6 (seis) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.
8. Tese de julgamento: A ausência das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento de pessoa não acarreta nulidade absoluta quando há outras provas robustas confirmando a autoria e materialidade, e a dosimetria da pena deve observar rigorosamente os parâmetros legais.

Dispositivos relevantes citados: art. 157, §2º, II e V, do CP; art. 226 e 381, II, do CPP.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 461.248/SP; EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE; AgRg no AgRg no AREsp 1585502/SP; HC 598.886/SC; precedentes sobre reconhecimento fotográfico e correção de erro material em dosimetria penal.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
concedo parcial

provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
25
de agosto de 2025.

DESA.ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0002467-27.2016.8.14.0130

ORIGEM:

VARA ÚNICA DE ULIANÓPOLIS-PA

APELANTE: RONDINEY DIAS GOMES, ANTÔNIO MARAZONA ANTUNES DA SILVA E PEDRO DA SILVA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA.ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
RONDINEY DIAS GOMES, ANTÔNIO MARAZONA ANTUNES DA SILVA E PEDRO DA SILVA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Ulianópolis-PA, que o condenou à pena de
7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, além do pagamento de
78 (setenta e oito) dias-multa
, por violação ao tipificado no
artigo 157, §2º, II e V

do Código Penal Brasileiro.

Relatório final do IPL. (id.2547346-pág.14/17)

Auto de Apresentação e Apreensão. (id.25407347)

Auto de Entrega. (id.25407347)

Relatou a
denúncia
, (id.25407345), que no dia20/02/2016, por volta das 3hs00min, na BR-010, Km-120, sentido decrescente, os denunciados ANTONIO MARAZONA ANTUNES DA SILVA, NILTON CESAR COSTA, MARCELO HENRIQUE DOS PASSOS, PEDRO DA SILVA e RONDINEY DIAS GOMES, armados com pistolas, revolveres, fuzis e espingardas calibre 12, interceptaram o caminhão de placa MFH-3358, mediante disparos de armas de fogo, subtraindo toda a mercadoria que era transportada, avaliada em R$ 100.000,00 (cem mil reais), consistente em sandálias da marca KOC PITT e palmito em conserva.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelante, como incursos nas práticas previstas no
artigo 157, §2º, I, II, III e V, c/c art. 288, todos do Código Penal Brasileiro.

Recebimento da Denúncia em 28 de abril de 2016

(id.25407356-pág.17)

Citação dos réus. (id.25407358-pág.9)

Defesa Preliminar. (id.25407357-pág.7/15; 25407370-pág.6/14; 25407370;)

Termo de Audiência. (id.25407370; 25407371; 25407422)

Mídias de audiência. (id.25407420-25407421)

Auto de Reconhecimento por fotografia. (id.25407431-pág.1-7)

Certidão Judicial Criminal. (id.25407442; 25407443; 25407445)

Alegações finais do Ministério Público. (id.25407448)

Alegações finais da Defensoria Pública. (id.25407450; 25407456)

A
sentença fora prolatada (id.25407457
), o juízo a
quo,
considerando procedente a denúncia contra o denunciado
ANTONIO MARAZONA ANTUNES DA SILVA, PEDRO DA SILVA e RODINEY DIAS GOMES
e o condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 157, § 2º, II e V, do CPB
e ABSOLVEU do crime previsto no art. 288, parágrafo único do CPB

Em
razões recursais (id.25407461
)
,
a Defesa pugnou:
1)
Nulidade do reconhecimento, violação do art. 226 do CPP, 2) Absolvição por insuficiência de provas e 3) Erro material no cálculo da pena na terceira fase e 4) Prequestionamento da matéria

Em
contrarrazões (id.
25407465), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
.

Nesta instância superior
(id. 26238422), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
parcial pro
vimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
RONDINEY DIAS GOMES, ANTÔNIO MARAZONA ANTUNES DA SILVA E PEDRO DA SILVA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Ulianópolis-PA, que o condenou à pena de
7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, além do pagamento de
78 (setenta e oito) dias-multa
, por violação ao tipificado no
artigo 157, §2º, II e V

do Código Penal Brasileiro.

NULIDADE DO RECONHECIMENTO – INOBSERVANCIA DO ART. 226 DO CPP

Neste capítulo, a defesa requer a absolvição dos apelantes, sob o fundamento da não observância do art. 226 do CPP, no reconhecimento fotográfico, uma vez que a vítima Luiz Carlos Dalacorte declarou que o delegado teria encaminhado as fotos dos réus por whatsApp, no que reconheceu todos eles.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o
reconhecimento
de pessoa, seja presencial ou fotográfico, somente pode ser considerado válido para fins de identificação
do
réu e determinação da autoria delitiva quando observadas todas as formalidades previstas nos parágrafos
do

artigo

226

do
CPP. Com isso, afastou-se o caráter meramente recomendatório até então atribuí
do
ao dispositivo (STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18/12/2020).

A partir do julgado do Ministro Rogério Schietti (HC nº 598886), o cumprimento das formalidades para o ato de reconhecimento, que até então era uma mera recomendação, teve confirmado seu status de condição necessária para que um reconhecimento de pessoa possa configurar como prova. Sem essas formalidades não é possível confiar no resultado do reconhecimento, já que, devemos levar em consideração que a memória humana é falha. Dado que o reconhecimento é uma prova dependente da memória, é necessária uma análise crítica e realista acerca de suas limitações. Essa decisão do ministro se torna, portanto, um verdadeiro divisor de águas para a proteção de inocentes e direito de defesa.

Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

1.

O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2.

Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, consequentemente, causar erros judiciários de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis.

3.

O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de “mera recomendação” do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório.

4.

O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático, máxime quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou de redes sociais, já previamente selecionadas pela autoridade policial. E, mesmo quando se procura seguir, com adaptações, o procedimento indicado no Código de Processo Penal para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato.

5.

De todo urgente, portanto, que se adote um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas; não se pode mais referendar a jurisprudência que afirma se tratar de mera recomendação do legislador, o que acaba por permitir a perpetuação desse foco de erros judiciários e, consequentemente, de graves injustiças.

6.

É de se exigir que as polícias judiciárias (civis e federal) realizem sua função investigativa comprometidas com o absoluto respeito às formalidades desse meio de prova. E ao Ministério Público cumpre o papel de fiscalizar a correta aplicação da lei penal, por ser órgão de controle externo da atividade policial e por sua ínsita função de custos legis, que deflui do desenho constitucional de suas missões, com destaque para a “defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis” (art. 127, caput, da Constituição da República), bem assim da sua específica função de “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos [inclusive, é claro, dos que ele próprio exerce] [...] promovendo as medidas necessárias a sua garantia” (art. 129, II).

7.

Na espécie, o reconhecimento do primeiro paciente se deu por meio fotográfico e não seguiu minimamente o roteiro normativo previsto no Código de Processo Penal. Não houve prévia descrição da pessoa a ser reconhecida e não se exibiram outras fotografias de possíveis suspeitos; ao contrário, escolheu a autoridade policial fotos de um suspeito que já cometera outros crimes, mas que absolutamente nada indicava, até então, ter qualquer ligação com o roubo investigado.

8.

Sob a égide de um processo penal comprometido com os direitos e os valores positivados na Constituição da República, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que assegurem às partes um maior controle sobre a atividade jurisdicional; uma verdade, portanto, obtida de modo “processualmente admissível e válido” (Figueiredo Dias).

9.

O primeiro paciente foi reconhecido por fotografia, sem nenhuma observância do procedimento legal, e não houve nenhuma outra prova produzida em seu desfavor. Ademais, as falhas e as inconsistências do suposto reconhecimento – sua altura é de 1,95 m e todos disseram que ele teria por volta de 1,70 m; estavam os assaltantes com o rosto parcialmente coberto; nada relacionado ao crime foi encontrado em seu poder e a autoridade policial nem sequer explicou como teria chegado à suspeita de que poderia ser ele um dos autores do roubo – ficam mais evidentes com as declarações de três das vítimas em juízo, ao negarem a possibilidade de reconhecimento do acusado.

10.

Sob tais condições, o ato de reconhecimento do primeiro paciente deve ser declarado absolutamente nulo, com sua consequente absolvição, ante a inexistência, como se deflui da sentença, de qualquer outra prova independente e idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de roubo que lhe foi imputado.

11.

Quanto ao segundo paciente, teria, quando muito – conforme reconheceu o Magistrado sentenciante – emprestado o veículo usado pelos assaltantes para chegarem ao restaurante e fugirem do local do delito na posse dos objetos roubados, conduta que não pode ser tida como determinante para a prática do delito, até porque não se logrou demonstrar se efetivamente houve tal empréstimo do automóvel com a prévia ciência de seu uso ilícito por parte da dupla que cometeu o roubo. É de se lhe reconhecer, assim, a causa geral de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal (participação de menor importância) (598.886/SC, j. 27/10/20).

O procedimento em questão realizado na referida fase, não traz qualquer repercussão na esfera processual se houver outras provas produzidas em Juízo, sob o crivo
do
contraditório e da ampla defesa.

Verifica-se assim, que o ato efetivado perante a autoridade policial não se mostrou como substrato único à certeza da autoria, a qual foi amparada por meio dos demais elementos de prova colhidos no decorrer da instrução.

Assim, embora o
reconhecimento
feito não tenha sido realizado com as formalidades exigidas pelo artigo
226

do
Código de Processo Penal, este não é considerado nulo.

A jurisprudência vem entendendo que o
reconhecimento
judicial prescinde de regras rígidas, e nesse sentido já existem decisões firmadas conforme se observa:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. FURTO (POR TRÊS VEZES).
NULIDADE
.
RECONHECIMENTO

DO
RÉU EM SEDE EXTRAJUDICIAL. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS. REVERSÃO
DO
JULGADO NA ORIGEM. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO
DO
MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...)

2. Na espécie, o
reconhecimento

do
réu pelas vítimas, produzido na fase inquisitorial e confirmado em juízo, não foi utilizado de forma isolada para a condenação, que foi embasada em outras provas coletadas nos autos, notadamente o fato de as vítimas já conhecerem o autor dos delitos, bem como de terem indicado as suas características físicas, descrevendo a presença de uma cicatriz, além de a vítima dos delitos de furto ter indicado o nome
do
ora agravante. Tais circunstâncias somadas à existência de imagens obtidas
do
circuito de segurança; ao
reconhecimento
fotográfico, ainda que irregular; e à solidez das narrativas das vítimas, dos policiais e das testemunhas também em juízo, formam arcabouço probatório suficiente para manter a conclusão acerca da participação
do
agente nas práticas delitivas.

3. Assim, foram indicadas, concretamente, fontes materiais de prova independentes e idôneas, diversas
do

reconhecimento

do
agravante na fase policial pelas vítimas, sendo, portanto, suficientes para atestar a autoria.

4. Para o
reconhecimento
da continuidade delitiva, devem ser preenchidos tanto os requisitos objetivos - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução -, quanto os de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração
do
entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências de que a ação posterior é um desdobramento da anterior.

5. (...).

7. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 740228 SC 2022/0133233-6, Relator: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023)"

Assim, eventual descumprimento das formalidades previstas no
art
.
226
,
do
Código de Processo Penal não acarreta
nulidade

do

reconhecimento
em fase inquisitorial.

Observe-se que o depoimento das testemunhas confirmados em Juízo, além das declarações da vítima e o
reconhecimento
feito por elas na esfera judicial, são elementos suficientes à demonstração da autoria, e, portanto, à condenação.

Coaduno ainda do entendimento do Promotor de Justiça em seu parecer (id.25407465-ppag.7):

“(...) a Resolução n.º 484/2022, do CNJ, estabelece que

o reconhecimento será realizado preferencialmente pelo alinhamento presencial de pessoas e, em caso de impossibilidade devidamente justificada, pela apresentação de fotografias, observadas, em qualquer caso, as diretrizes da presente Resolução e do Código de Processo Penal. “

Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que embora no primeiro momento o reconhecimento pela vítima tenha ocorrido por meios de fotos digitais, a identificação realizada presencialmente em delegacia não há dúvidas quanto à autoria do crime de roubo, verifica-se nos autos que o reconhecimento de pessoas foi realizado em conformidade com a legislação vigente, atendendo aos requisitos previstos no Código de Processo Penal. Os réus foram identificados por meio de fotografias durante procedimento policial realizado em delegacia, tendo sido lavrado o respectivo
Auto de Reconhecimento por fotografia. (id.25407431-pág.1-7)
. Todo o procedimento está em estrita observância à norma legal, estando ainda respaldado por outras provas, não havendo, portanto, qualquer fundamento para alegar nulidade.

Conforme se observa o procedimento de reconhecimento por fotografias fora realizado nos termos que estabelece o art. 226, do Código de Processo Penal, que assim estabelece:

Art. 226.

Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

Nesse sentido colaciono julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO. PROCEDIMENTO DO ART. 226 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. RECOMENDAÇÃO LEGAL E NÃO EXIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de não haver nulidade quando o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigatória é ratificado em juízo"
(AgRg no HC 461.248/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 13/12/2018).

2. Ademais, "Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato"
(EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 28/3/2019).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no AREsp 1585502/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 14/02/2020) .

Neste sentido,
não assiste razão
a presente tese recursal da defesa.

Nesse sentido colaciono julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO. PROCEDIMENTO DO ART. 226 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. RECOMENDAÇÃO LEGAL E NÃO EXIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de não haver nulidade quando o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigatória é ratificado em juízo"
(AgRg no HC 461.248/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 13/12/2018).

2. Ademais, "Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato"
(EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 28/3/2019).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no AREsp 1585502/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 14/02/2020) .

Neste sentido,
não assiste razão
a presente tese recursal da defesa.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual, foram contundentes da participação dos apelantes na ação criminosa. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A materialidade restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial e Auto de Reconhecimento Fotográfico dos réus.

Quanto à autoria delitiva restou demonstrada pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual, que trago à colação:

A vítima
LUIZ CARLOS DALACORTE
declarou,: (id.25407388)

“QUE no dia 20 de fevereiro de 2016, por volta das 03:00 horas, estava conduzindo um caminhão carregado com palmito e chinelos, QUE a carga seria entregue no Espírito Santo; QUE parou no posto em Paragominas, estava conversando com seu amigo, que sempre parava lá; QUE depois saiu as 3hs, quando passou um carro na sua frente, atravessou a pista, quando deram um tiro de 12 em cima do seu baú e um tiro de 38, quando foi surpreendido por uma abordagem pelos acusados. De acordo com o relato, os indivíduos armados com uma pistola e uma espingarda calibre 12, efetuaram disparos contra o baú do caminhão, no carro tinham quatro pessoas, renderam o depoente, o agrediram obrigaram-no a adentrar na mata, onde foi rendido, agredido e posteriormente chegou uma caminhonete com mais duas pessoas, tinham no total 8 pessoas nos dois carros e mais duas na caminhonete; que

fora forçado a transferir a carga para outro veículo (caminhonete), sob grave ameaça. QUE fora atingido por uma coronhada na cabeça; Além da carga, foi subtraído ainda uma quantia em dinheiro, pertencentes ao depoente, além de alguns objetos pessoais; que a única coisa que lhe devolveram foi o seu celular; que depois do roubo lhe largaram no mato; que lhe largaram com o caminhão; QUE manobrou o seu caminhão e seguiu no sentido de Ulianópoli, embora eles tenham lhe mandado retornar no sentido Paragominas, mas fez o roteiro contrário, porque era a cidade mais perto era Ulianópolis; QUE

quando estava a caminho de Ulianópolis encontrou com a caminhonete na estrada, estava bem devagarzinho; QUE chegou no posto ligou para Federal, só que a Federal disse que não poderia fazer nada, a delegacia de polícia só abriu 6 ou 7hs da manhã, isso era 3hs; QUE quando a Civil veio foi quando achamos a caminhonete, pois tinha sido estourados os pneus traseiros, porque era muito peso; QUE reconheceu de imediato a caminhonete; QUE os objetos ainda se encontravam na caminhonete, que pagou um chapa para transportar os objetos para seu caminhão, para poderem tirar a caminhonete; QUE poucas caixas desapareceram; QUE acompanhou a polícia civil até o município de Dom Eliseu, uma vez que a caminhonete estava sobre a propriedade de uma pessoa que morava em Dom Eliseu, acharam a pessoa, mas o proprietário tinha vendido o veículo para uma outra pessoa, mas não fez a transferência; QUE

essa pessoa não tinha nada a ver com o roubo; QUE quando deu uma volta pela cidade, um deles o depoente reconheceu, porque ele foi um dos que renderam o depoente no afasto e que foi com o depoente no caminhão, pois foram duas pessoas no caminhão com o depoente quando fora rendido, viu ele dentro de uma casa, o delegado invadiu a casa, mas ele conseguiu fugir; QUE

os outros eles não conseguiram ver na cidade; QUE após duas semanas depois, eles apareceram na cidade, o delegado prendeu, ele tinha ficado com o whatsapp do depoente, mandou foto dos acusados foi aí que reconheceu por foto; QUE em delegacia quando foi reconhecer os acusados o delegado pediu para descrever como eles eram, os dez estavam sem capaz sem nada; QUE um deles era o chefe deles; QUE dos dez, todos foram reconhecidos pelo depoente, através das fotos que o delegado lhe mandou, uma vez que nenhum deles se escondeu, estavam de cara limpa; QUE ficou com eles em torno de 2hs; QUE as armas utilizadas no crime, um deles ficou o tempo todo com a arma para a cabeça do depoente, era um a 12, revólver e uma pistola; QUE não teve contato com os veículos envolvidos, pois eles estavam atrás do mato; QUE foi recuperado em torno de 98%, os chinelos foram quase todos, já as caixas de palmitos faltou em torno 15 ou 20 caixas; QUE achou o projétil da 12 achou quando descarregou o caminhão em Belém; QUE

foram passados 12 fotos; QUE quatro lhe abordaram na hora, só não sabe declinar o nome, e quem tirou as cargas foram todos eles.”

A testemunha
LUIS FELIPE DOS SANTOS
(id.25407385)

“QUE recorda vagamente dos fatos; QUE trabalhava na unidade operacional de Dom Eliseu, foram acionados pela CIOP a respeito desse crime, deslocamos até o local, a BR passa em frente a cidade, divide a cidade no meio, visualizamos o caminhão no acostamento no sentido contrário, sentido decrescente, voltando a Dom Eliseu; QUE já tinham as características desse veículo e já tinham alguns populares, alguns policias estavam lá; QUE pegamos informações as pessoas ali presente, conseguimos contato com o condutor do veículo, a vítima do roubo, que contou a situação; QUE a vítima que vinha de Belém em sentido Brasília foi abordado por um veículo, um gol preto e o outro veículo não se recorda e eles direcionaram para que a vítima entrasse em um ramal, lá tem vários ramais, estrada vicinal de chão, que é feito por madeireiro, para transporte irregular de madeira, essa ramal passa por trás da rodovia, para passar por trás da unidades da polícia e evitar fiscalização; QUE a vítima o tempo todo era ameaçada, enquanto eles descarregavam o caminhão e passava essa carga para outro veículo; QUE o delegado de Ulianópolis estava lá quando o depoente chegou, inclusive o delegado determinou que o veículo fosse encaminhado à delegacia; QUE não lembra se o veículo que o depoente localizou era o veículo que a vítima conduzia; QUE era um caminhão, que estava com a roda estourada, tinha pegado fogo, tinha muito peso, bloqueou a roda, aí o veículo parou, abandonaram o veículo ali; QUE fora feito a pesquisa do veículo e descobriram que o proprietário morava em Dom Eliseu; QUE foram atrás e conversaram com o proprietário do veículo e ele informou que havia vendido o veículo a um outro comerciante local de Dom Eliseu; QUE toda essa informação colhida fora passado para o delegado; QUE na época o proprietário falou o nome da pessoa ou o nome do comércio, não se lembra direito, ele deu uma orientação e isso foi passado para o delegado, lembra que era um comércio local, conseguia visualizar o comércio local em Dom Eliseu, fica uns 100km de Ulianópolis; QUE

sabe que a carga recuperada foi a que estava nesse caminhão, mas havia alguma parte que tinha sido levado nos veículos menores, que esses veículos não foram encontrados, pelo menos naquele dia; QUE a parte que competia ao depoente foi a apreensão do caminhão porque foi na rodovia, teve que fazer todo o registro dessa situação; QUE foi delimitado o local, fez o relatório das mercadorias apreendidas e foram colocados à disposição da polícia civil, o próprio veículo e condutor do veículo, a própria vítima, todos foram à delegacia, inclusive o depoente; QUE haviam policiais militares no local; QUE lembra que a vítima falou que haviam roubado bens particulares da vítima, reclamou que fora agredido, inclusive colocaram em baixo do caminhão e teriam dado uma coronhada nele; QUE lembra que a vítima falou que eram muitos, não sabe precisar o certo quantos seriam, descreveu as armas, revólveres, pistolas e uma pistola calibre 12, ele descreveu essas armas, ele sabia bem o tipo de arma utilizada, e pelo que ele lhe falou parecia que as pessoas eram experiente no manejo desse armamento; QUE recorda que o proprietário do veículo lhe informou que havia revendido o caminhão para um terceiro, que era proprietário de um comércio em Dom Eliseu.”

Em seu interrogatório
MARCELO HENRIQUE DOS PASSOS
(id.25407421)

“QUE nega a autoria delitiva.”

A testemunha
PEDRO DA ROCHA ROLIM NETO
narrou: (
id.25407383)

“QUE presidiu o inquérito policial; QUE se recorda desse roubo, o fato se chegou a autoria se deu por conta que após a quadrilha fazer o transbordo da carga para outro caminhão de menor porte, esse caminhão não suportou e chegando ao perímetro urbano, todos os pneus estouraram e aí a carga ficou abandonada e a partir daí desenrolaram toda a investigação e chegaram a autoria ; QUE o ANTONIO MARAZONAS seria o chefe do bando, ele foi um dos poucas pessoas que durante todo o seu depoimento traço todos os detalhes da ação criminosa; QUE NEWTON CÉSAR, era o possuidor do caminhão que teve os quatro pneus estourados, que estavam com a carga roubada; QUE MARCELO HENRIQUE DOS PASSOS foi identificado como condutor do veículo pela vítima; QUE PEDRO DA SILVA é irmão do Antônio Marazona, ele também fora identificado pela vítima, que teria participado ativamente do crime; QUE RONDINEY DIAS GOMES também foi reconhecido pela vítima, inclusive ele confessou em delegacia, mas afirmou que sua participação se restringiu tão somente em fazer o transbordo da carga; QUE quem fez a abordagem e anunciou o assalto foi o ANTONIO MARAZONA, PEDRO DA SILVA e o MARCELO HENRIQUE.”

A testemunha
CRISTIANO
(id.
25407374)

“QUE estava de plantão na delegacia com o delegado, quando de manhã cedo, quando a polícia militar chegou a delegacia e informou que tinha um caminhão no meio da pista e que estava abandonado, com uma carga em cima e o motorista do caminhão estava no posto de gasolina, ocasião que o depoente juntamente com o delegado se deslocou até o local; QUE checaram a placa do caminhão e constou a propriedade de um Sr. De Dom Eliseu; QUE o caminhão era um FORD KAR, AZUL; QUE o delegado acionou os policiais de D. Eliseu para ir até o endereço do cidadão, o proprietário do veículo informou que havia negociado o caminhão com uma pessoa proprietária de um supermercado em Dom Eliseu, chamado CÉSAR, só que ainda não havia feito a transferência para o CÉSAR, era conhecido como “EURO”; QUE foram até a casa da sogra do CÉSAR, ela se comunicou com a ex-esposa do CÉSAR e ela falou

que não tinha mais nada com o CÉSAR e que não sabia o paradeiro do CÉSAR, que a última notícia que sabia era que ele tinha um supermercado em Canaã do Carajás; QUE foram feita algumas diligências com o motorista do caminhão, o delegado foi pedindo algumas informações quanto as características dos acusados, em diligência pela Rua do Brega Velha o

motorista viu dois elementos entrando em uma casa, no que apontou como uma das pessoas que tinha atirado no vidro do caminhão; QUE o depoente e o delegado estavam em um carro descaracterizado, o delegado parou, momento que eles correram para dentro de uma fazenda; QUE não foram apreendido os armamentos; QUE o motorista confirmou que essas duas pessoas que se evadiram eram 90% as características dos acusados; QUE o que correu na frente foi um magrinho e outro mais alto e branco; QUE

Em seu interrogatório
ANTÔNIO MARAZONAS
(id.
25407374/75)

“QUE nega a autoria delitiva; QUE foi preso porque foi fazer uma ocorrência sobre a perda de sua documentação, e ao chegar à delegacia, o delegado ficou enrolando o depoente o dia inteiro, aí o delegado saiu e quando voltou fez o depoente assinar um documento, o delegado não deixou ele ler o documento, na verdade afirma que é analfabeto, que cursou até a terceira série fundamental, que sabe ler pouco; QUE o delegado disse que o depoente estava preso, sem saber o motivo; QUE o caminhão fica em frente de seu comércio, antes do depoente comprar, depois que o depoente comprou o seu comércio, o dono do caminhão levou ele; QUE nunca comprou mercadorias da sandália croc pit; QUE acredita que essa prisão ocorreu porque acreditavam que o depoente fosse dono do caminhão, mas o depoente não tem nada a ver com esse caminhão; QUE comprou recentemente o seu comércio, cerca de três meses, antes de sua prisão; QUE comprava mercadorias do “EURO”, ele é atacadista, que essa mercadoria era do mesmo preço, que nunca desconfiou que a carga do EURO era roubada; QUE

comprou seu comércio (Distribuidora Marazonas) em fevereiro desse ano, antes trabalhava com depósito, que era em outro local, em gente ao sacolão; QUE no seu comércio vende só bebidas; QUE não utilizou esse caminhão; QUE ao ser questionado o motivo pelo qual o caminhão estava em frente ao seu comércio, respondeu que o caminhão sempre ficava em frente onde tem o seu comércio, depois que comprou o comércio, o dono do caminhão levou ele, mas sempre o dono do caminhão ficava vendendo no atacado mercadorias na cidade, inclusive o depoente comprava também dele; QUE PEDRO DA SILVA é seu irmão, já o RONDINEY não conhece; QUE o seu irmão trabalhava com o depoente; QUE seu comércio é só em Ulianópolis; QUE o RONDINEY nunca prestou nenhum serviço para o depoente; QUE sempre comprova suas mercadorias do MATEUS e do EURO, que o EURO entregava as mercadorias em sua porta pelo caminhão, esse mesmo caminhão, ele sempre trabalhava nele; QUE não sabe o motivo pelo qual está preso; QUE os documentos pelos quais levou o depoente à delegacia e posteriormente ser preso, foi a habilitação, CPF e identidade foram perdido.”

Em seu interrogatório
PEDRO DA SILVA
narrou: (
id.
25407376)

“QUE nega a autoria dos fatos; QUE no dia dos fatos estava em Ipixuna; QUE

não sabe porque foi acusado; QUE o depoente só sabe que seu irmão lhe ligou para ir até a delegacia resolver um negócio, dar o depoimento; QUE quando chegou em delegacia já lhe deram voz de prisão e trouxeram para cá e lhe mandaram para Marabá, sem saber porque; QUE trabalhou por uns três meses no comércio de seu irmão, que era carroceiro; QUE seu irmão tinha o comércio por um ano, era em outro lugar, depois ele passou para aquele endereço; QUE não conhecia o EURO e nem com o MARCELO; QUE conhecia o RONDINEY de bebidas, de vez em quando ia no bar e encontrava com ele; QUE não chamou o RONDINEY para participar do roubo dessa carga; QUE não tem nada contra os policiais que investigou o depoente; QUE morou em Ulianópolis por cerca de quatro a cinco meses, que morava antes em São Miguel; QUE veio para trabalhar com seu irmão; QUE seu irmão trabalhava com uma distribuidora, bebidas, secos e molhados, que o seco era arroz, feijão, macarrão, era um mercadinho; QUE não estava em Ulianópolis quando acharam o caminhão, estava em Ipixuna; QUE estava trabalhando em Ipixuna trabalhando, não estava mais trabalhando aqui; QUE foi na delegacia de Ipixuna, lá que foi preso; QUE não conhecia o EURO, que não viu o caminhão; QUE conheceu o RONDINEY de bebedeira, que enxergava, que nunca trabalharam juntos e nem com o seu irmão; QUE trabalhou como carroceiro com o seu irmão, fazendo entrega para ele, entregava de moto; QUE seu irmão comprava das empresas, ele tinha nota, eles entregavam lá na distribuidora; QUE o caminhão da empresa que entregava o caminhão; QUE nunca tinha visto o caminhão que furou o pneu;”

Em seu interrogatório o réu
RONDINEY DIAS GOMES
narrou: (
id.
25407377)

“QUE nega a autoria dos fatos, QUE nesse dia ele não lembra o que estava fazendo nesse dia; QUE conhecia o PEDRO de bebedeira; QUE ANTONIO MARAZONAS veio a conhece-lo no dia que foi preso; QUE não sabe como fora envolvido nisso; QUE vive em \Ulianópolis; QUE não conhece o Newton César - EURO; QUE não conhece o Marcelo Henrique dos Passos; QUE não sabe porque foi preso, que um certo dia o delegado lhe chamou até lá e o depoente foi, fez algumas perguntas e citou o nome de algumas pessoas e depois mandou o depoente ir embora; QUE quinze dias depois o delegado o chamou novamente, o Antônio Marazonas também estava lá, mandou chamar o Antônio e informou que os dois estavam presos; QUE fazia massa para construção, diárias; QUE conhece o comércio do Antônio Marazonas;

QUE conhece o PEDRO, conhecido por “CROTA”; QUE não participou do assalto; QUE não sabe como o delegado chegou até o depoente; QUE nega o depoimento prestados em delegacia; QUE não foi torturado na delegacia; QUE sabe ler pouco, estudou até a 8ª série; QUE conheceu PEDRO a algum tempo, ano passado; QUE nunca viu o caminhão apreendido; QUE ligaram para sua mãe dizendo que deveria comparecer em delegacia, ele foi e fora preso.”

De acordo com relatos prestados pelas testemunhas compromissadas, não restaram dúvidas da participação dos apelantes no crime descrito na denúncia, ressaltando-se principalmente as declarações prestadas pelo Delegado de Polícia que presidiu o inquérito, o Dr.
PEDRO DA ROCHA ROLIM NETO
no qual narra a participação de cada réu na ação criminosa, afirmando que ANTONIO MARAZONA
, PEDRO DA SILVA e o MARCELO HENRIQUE foram quem fizeram a abordagem do caminhão e anunciaram o assalto, enquanto que RONDINEY que também fora reconhecido pela vítima, inclusive confessando em delegacia, afirmado que sua participação se restringiu tão somente em fazer o transbordo da carga.

A simples negativa dos réus não foram suficientes para desconstituir o acervo probatório constituído durante a investigação policial e instrução processual, uma vez que não souberam explicar o porque os nomes deles estavam envolvidos no referido assalto.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do
s
crime
s
por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Derradeiramente, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, II, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do
réu/
apelante pelo crime
tipificado no
art. 157, § 2º, II, do CPB
.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do
s
apelante
s
deveras ser rejeitado.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA – ERRO MATERIAL
.

Por fim, a Defesa se insurge contra o quantum aplicado na terceira fase, um erro material em seu cálculo, uma vez que ao ser fixada um aumento de metade, pela causa de aumento, prevista no art. 157, § 2º, II e V, do CPB, a pena deveria ser fixada em 6 (seis) anos de reclusão e 78 (setenta e oito) dias-multa, e não é o que consta na sentença.

Nesse sentido, pugna pelo reconhecimento do erro material, para que seja feita a devida correção da pena final aplicada aos apelantes.

Compulsando a sentença, observo que na primeira fase, o magistrado considerou uma circunstância (culpabilidade) negativa com a devida fundamentação idônea, fixando a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, além de 53 (cinquenta e três) dias-multa, para os réus.

Na segunda fase – reconheceu a atenuante da confissão aos três réus, entretanto, entendo que deve ser feita a correção do quantum fixado em relação exclusivamente a pena-multa, uma vez que o magistrado reduziu a pena de reclusão, entretanto, manteve inalterada a pena de dias-multa, o que deve ser fixada no mínimo legal, qual seja 10 (dez) dias-multa, logo a pena intermediária aos apelantes deve ser fixada em
4 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.

Quanto a terceira fase – Muito embora o magistrado tenha reconhecido duas causas de aumento (incisos II e V, do § 2º, do art. 157, do CPB), com base no art. 68, parágrafo único do CPB, fixou o quantum final de
7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além de 78 (setenta e oito) dias-multa
.

Há que ser observado que o dispositivo legal incisos II e V, § 2º, do art. 157, do CPB prevê a pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até a metade.

Compreendendo que o magistrado tenha fixado no patamar máximo, uma vez que fora mais de uma causa de aumento, logo o quantum fixado seria de metade.

Nesse sentido, a pena final para cada apelante deve ser fixada em
6 (seis) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.

PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA

Quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume pela Defesa, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada será devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados

Mantenho os demais termos da sentença.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial
conheço
do recurso em favor de
RONDINEY DIAS GOMES, ANTÔNIO MARAZONA ANTUNES DA SILVA E PEDRO DA SILVA
,
e, no mérito,
concedo parcial provimento
, para alterar a pena para cada apelante para
6 (seis) anos de reclusão,
em regime inicial
semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa,
mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,
25
de agosto de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/08/2025